Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ARRESTO. VALORES CONSTRITOS. DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR. PERDA DO OBJETO.
1. As liminares são precárias e efêmeras e necessitam ser confirmadas em sede de cognição exauriente, mesmo quando cumpridas.
2. O mérito da controvérsia foi devidamente decidido em cognição exauriente, ocorrendo a perda do objeto do ato judicial proferido em cognição sumária.
3. Recurso prejudicado.